Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706372-96.2021.8.07.0007 RECORRENTES: CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SIMONIDES MENDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA REGINA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DE PERÍCIA NO IMÓVEL LOCADO APÓS REALIZAÇÃO DE REFORMAS – MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PELOS RÉUS REVÉIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA N° 231 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VALIDADE DO ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REPARAR O IMÓVEL LOCADO – MULTA PREVISTA NO ART. 43 DA LEI N° 8.245/1991 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR MAIS DE UMA MODALIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DOS RÉUS EM CONSERVAR O IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS – GRAVE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA DA AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista as alterações fáticas no imóvel locado em decorrência das reformas feitas pelo locador, após a saída da locatária, não há mais utilidade na realização de perícia nesse bem, ante a impossibilidade de se averiguar as condições em que estava, quando do término do contrato de locação firmado entre as partes. Preliminar de cerceamento de defesa da autora rejeitada. 2. Mérito. Nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil e da súmula n° 231 do Supremo Tribunal Federal, o réu revel pode produzir as provas aptas a contrapor as alegações autorais, desde que se habilite nos autos antes do encerramento da fase instrutória, como foi o caso dos autos. 3. Por se tratar do único elemento probatório capaz de discriminar os materiais e os serviços necessários à realização de reparos no imóvel objeto desta celeuma, deve-se considerar o orçamento juntado pelos réus como documento válido e adequado ao deslinde do feito. 4. O contrato de locação residencial celebrado entre os litigantes não estipulou mais de uma modalidade de garantia referente a esse pacto contratual, de forma que não se revela cabível a imposição da multa estipulada no art. 43 da Lei n° 8.245/1991 aos réus/locadores. 5. A negligência dos locadores em relação à solução dos graves problemas estruturais existentes no imóvel locado (goteiras, infiltrações, panes elétricas, etc.), apesar dos inúmeros contatos feitos pela locatária, afrontou gravemente o direito à moradia desta última, justificando o cabimento dos danos morais pleiteados na inicial. 6. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o afastamento do dano moral indenizável por não ser cabível no caso. Subsidiariamente requerem a redução do valor fixado. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “(...) rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021) e de que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. (AgInt no AREsp 1952535/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010